Tribunal: STF
Processo: RE 1448736
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE (TRÁFICO DE DROGAS). EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS E SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. CONTROLE JUDICIAL “A POSTERIORI”. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que absolveu o recorrido, ao reconhecer a nulidade de provas colhidas em busca domiciliar realizada por policiais militares sem mandado judicial, em contexto de flagrante de tráfico de drogas. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, em crime permanente, quando amparada em fundadas razões e submetida a controle judicial posterior; (ii) estabelecer se, no caso concreto, as denúncias anônimas de tráfico corroboradas por visualização direta de consumo e odor de droga configuram justa causa para a diligência policial.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), assentou a possibilidade de ingresso forçado em domicílio, inclusive no período noturno, em caso de crime permanente, desde que a diligência esteja amparada em fundadas razões e submetida a controle judicial a posteriori.



4. O controle judicial posterior é indispensável para preservar a inviolabilidade domiciliar contra ingerências arbitrárias, mas não se exige prévia diligência investigatória para validar a medida.



5. A jurisprudência da Corte (HC 208.240) estabelece que buscas pessoais e domiciliares sem mandado só se legitimam quando fundadas em elementos indiciários objetivos, sendo ilícita a atuação baseada em preconceitos, estereótipos ou simples menção a “atitude suspeita”.



6. No caso concreto, a diligência decorreu da conjugação de denúncias anônimas específicas, da visualização direta do recorrido consumindo maconha e da percepção do odor da substância pelos policiais, elementos prévios e objetivos que configuraram justa causa para o ingresso.



7. A atuação policial não revelou motivação discriminatória ou perseguição pessoal, afastando hipóteses de nulidade.



8. A dinâmica da ocorrência caracteriza as denominadas exigent circumstances, aptas a justificar a entrada imediata para evitar destruição de provas e frustração da persecução penal.



9. A decisão do STJ contrariou a orientação firmada no Tema 280 da repercussão geral ao criar requisito não previsto constitucionalmente (diligência investigatória prévia) e desconsiderar a validade dos elementos prévios apresentados.



IV. DISPOSITIVO 



10. Recurso provido.